Tribunal: TJES
Processo: 5000109-06.2025.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-06.2025.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: GUIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000109-06.2025.8.08.0049

RECORRENTE:
CLARO S.A.

RECORRIDA:
GUIACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

O preparo foi devidamente comprovado conforme Id. 82270988.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO (ART. 373, II, CPC). TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL CONFIGURADO (SÚMULA 227 STJ). PREJUÍZO COMERCIAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO (R$ 9.000,00). REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) A Recorrida ajuizou demanda alegando jamais ter contratado a linha telefônica com final 4944 (contrato nº 164572089), tendo seu CNPJ negativado indevidamente por um débito de R$ 1.342,53 (Id. 62021885). A sentença (Id. 71499667 e Id. 80580880) declarou a inexistência da relação jurídica, condenou a Ré ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de danos morais e à repetição do indébito de R$ 2.685,06. Em recurso (Id. 82270986), a operadora alega regularidade da contratação via telas sistêmicas, ausência de dano moral e falta de prova de pagamento para repetição. Em contrarrazões (Id. 83007608), a Recorrida pugna pela manutenção da sentença citando prejuízos comerciais com fornecedores.

2) Compulsando os autos, verifico que a Recorrente limitou-se a colacionar "telas sistêmicas" em sua peça de defesa. Tais documentos são provas produzidas unilateralmente, sem força probante para demonstrar a manifestação de vontade da empresa Recorrida, especialmente quando confrontadas com a negativa categórica da parte autora e a prova testemunhal (Id. 71499667) que negou a existência de referida linha na empresa.

3)Quanto ao dano moral, tratando-se de pessoa jurídica, este ocorre quando há ofensa à sua honra objetiva (Súmula 227 STJ). A negativação indevida, por si só, gera o dano
in re ipsa
. No caso concreto, houve comprovação adicional de prejuízo comercial, uma vez que a testemunha Luana Wolfgram Pires confirmou que os fornecedores
Brasilux
e
RDG
negaram crédito à empresa em razão da restrição imposta pela Claro S.A.

4) Portanto, tenho que o valor indenizatório fixado em
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo, não ensejando enriquecimento ilícito.

5) Ademais, a condenação à repetição em dobro (Art. 42, parágrafo único, CDC) revela-se adequada, diante da cobrança injustificada e da ausência de engano justificável pela operadora que, mesmo após contatos administrativos, manteve a restrição indevida.

6) Diante do exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a R. Sentença de primeiro grau em todos os seus termos e fundamentos.

E condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)